Tribunal: STF
Processo: Rcl 68394
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 66/DF. REs Nº 606.003-RG/RS E Nº 958.252-RG/MG (TEMAS RG Nº 550 E Nº 725, RESPECTIVAMENTE). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda., contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010523-38.2020.5.15.0128, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 66/DF e nos Recursos Extraordinários nº 606.003-RG/RS e nº 958.252-RG/MG (Temas nº 550 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Cintia Gellacic, pugnando pela declaração de nulidade do contrato de representação comercial celebrado entre sua empresa e a empresa ora reclamante, bem como pelo reconhecimento de vínculo empregatício.
 
    3. Noticia que o contrato celebrado entre a empresa constituída pela ora beneficiária e a ora reclamante foi considerado nulo pela Justiça laboral e, por conseguinte, foi declarado o vínculo de emprego entre as partes.
 
    4. Alega que tomar um contrato de prestação de serviços celebrado entre suas empresas e aguardar para ver como as atividades estão sendo desenvolvidas, para somente então afirmar ser nula aquela celebração, é uma conduta que desfaz o equilíbrio existente entre a livre iniciativa e a proteção social do trabalho. 
 
    5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado considerou alegada primazia da realidade e analisou suposta exigência de trabalho pessoal do proprietário da empresa contratada, bem como os aspectos internos da sociedade dessa mesma empresa, tudo para declarar ilegal a contratação da empresa da ora beneficiária. 
 
    6. Diz que o Juízo trabalhista, por meio da decisão impugnada, ignorou o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos paradigmas apontados como violados.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar para cassar a decisão atacada, ou, sucessivamente, determinar que outra seja proferida, observando os precedentes obrigatórios, ou, ainda, suspender os efeitos do ato impugnado e a tramitação do processo de origem, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.
 
    8.  Em 03/06/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 21).
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 24).
 
    10. A parte beneficiária, Cintia Gellacic, em contestação, alega, em síntese, não existir argumento, fundamento ou mesmo simples narrativa no acórdão reclamado que seja ou sugira ser contrária, inversa ou em oposição às decisões deste STF. Pugna pela improcedência do pedido inicial (e-doc. 25).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 66/DF e nos Recursos Extraordinários nº 606.003-RG/RS e nº 958.252-RG/MG (Temas nº 550 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).
 
    16. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    17. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    18. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    19. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    20. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (e-doc. 17. p. 128-133, grifos e destaques do original):
 
“(...) RECURSO DA RECLAMADA 
1. VÍNCULO DE EMPREGO.
A reclamada se insurge contra o vínculo de emprego reconhecido judicialmente alegando ter firmado com a reclamante um contrato de representação comercial nos termos da Lei 4.866/65. 
A configuração do liame empregatício exige a presença dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT. Constatados tais requisitos, é forçoso o reconhecimento da existência do contrato de trabalho entre autor e ré independentemente do que fora formalizado entre as partes, em observância à primazia da realidade. 
A testemunha arrolada pela reclamante disse que:
"... 7 - era proibido ter empregados na PJ". Tal declaração foi confirmada pelas duas testemunhas arroladas pela reclamada; 
(...) 
28- que o sócio da PJ do representante não tinha participação nenhuma nas atividades; que era obrigatório a pessoa jurídica fosse uma sociedade limitada e por isso o depoente convidou a sua tia...". 
Essas declarações foram confirmadas pelas duas testemunhas ouvidas pela reclamada. 
Giuliano César Michele relatou:
"... 1- que é representante comercial há 18 anos; 
2- que em todos esses anos prestou serviços por meio de pessoa jurídica; 
3- que foi informado desde a contratação que a vaga era por meio de uma pessoa jurídica; 
(...)
12- que não pode contratar empregados na PJ e colocá-los para vender produtos da reclamada; 
13- que a reclamada não teve nenhuma influência na escolha do sócio do depoente; 
14- que o sócio do depoente possui 1% de cota e não possui participação efetiva nenhuma; 
(...) 
21- que a sócia do depoente era sua esposa e não sabe dizer quanto esta retirava de pró labore; que atualmente a empresa foi transformada em uma empresa individual, porém o depoente não sabe dizer a exata natureza jurídica; 
(...) 
29- que não poderia representar outras empresas por meio da pessoa jurídica...". 
Jean Carlos Maria informou: 
"... 11- que a irmã do depoente era sócio na PJ que possuía; que ela não tinha nenhuma participação na gestão da empresa ou representação; 
12- que não era autorizado a passar a senha e login do BI para que terceriso (sic) realizasse vendas para o depoente...". 
A prova oral demonstrou a ocorrência da "pejotização" como condição para a formalização da relação de trabalho havida entre as partes, ou seja, a exigência de admissão do empregado, por meio de pessoa jurídica, para mascarar a relação de emprego e afastar a incidência dos direitos previstos na CLT. Isso porque, havia proibição de contratação de empregados por parte das pessoas jurídicas constituídas pelas testemunhas, o que demonstra o desvirtuamento dessas sociedades comerciais e a ingerência direta da reclamada no negócio.
Ademais, as pessoas jurídicas formadas pelas testemunhas eram desprovidas de "affectio societatis", havendo a admissão do respectivo sócio como mera "pro forma" para a constituição da sociedade comercial, pois os sócios possuíam cota mínima de 1% do capital social, sem participação efetiva e nem ingerência nos negócios. 
Nesse sentido:
(...)
Verifica-se, ainda, contradição entre as declarações das testemunhas arroladas pela ré e o depoimento do preposto, pois esse disse, contrariando as afirmações dos testigos: "... 8 - que a reclamante poderia contratar pessoas na PJ dela; 9 - que eventual empregado contratado poderia vender produtos da reclamada". 
As duas testemunhas arrolas pela reclamada também deram informações conflitantes, pois enquanto Giuliano César Michele aduziu que "não poderia representar outras empresas por meio da pessoa jurídica", Jean Carlos Maria asseverou que "utilizou a pessoa jurídica para fazer outros contratos de representação após 2017". 
Em razão das inconsistências apresentadas, os depoimentos das testemunhas patronais devem ser interpretados com ressalvas. Por isso, nas partes em que tais depoimentos contrariam as declarações da testemunha obreira, prevalece o depoimento dessa última quanto aos requisitos necessários à configuração do vínculo de emprego, ficando assim devidamente demonstrada a pessoalidade. 
Por fim, as mensagens eletrônicas trocadas entre a reclamante e os representantes das reclamadas confirmam a existência da subordinação. Nesse ponto, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, não infirmados pela reclamada em suas razões recursais, incorporando-os à presente decisão, "in verbis":
"... No tocante à subordinação, tanto do depoimento da testemunha da autora (item 17), como da primeira testemunha da ré (item 20 do depoimento), extrai-se que havia uma meta disponibilizada pela reclamada. Não obstante a prova quanto ao grau de imposição de tais metas e as consequências decorrentes do seu não cumprimento tenham ficado, a princípio, divididas, tenho que, no caso deve prevalecer o depoimento da testemunha da reclamante, tendo em vista que se coaduna com os diversos e-mails juntados à inicial encaminhados à reclamante em nome da ré. 
Nesse sentido, destaco os documentos de fls. 532 (e-mail informando o valor que deveria ser atingido pelos vendedores até certa data), fls. 509 (média dos pedidos que deveria ser atingida em certo mês), fls. 468 (e-mail que versa sobre cliente passado pela ré à autora), fls. 528 (e-mail cobrando a participação em jantar), fls. 555/556 (e-mail expondo os pedidos feitos pelos vendedores e cobrando uma maior produtividade), fls. 557 (e-mail comentando o resultado "vergonhoso"), fls. 583 (e-mail encaminhado "com a base de clientes que devem ser visitados e analisado cadastro", com pedido de justificativa daqueles que não foram cadastrados até certa data), fls. 589 (e-mail com os produtos que cada vendedor deveria cumprir, estipulando meta diária de "10 positivações"), fls. 520 (email cobrando a reclamante e questionando a razão pela qual sua produtividade está baixa), dentre outros. 
Ressalto, ainda, que alguns e-mails cobram de forma mais incisiva a reclamante e outros vendedores. Como exemplo, o e-mail de fls. 520, com o seguinte teor: "Toledo, Cintia, Valdecir e José Luiz precisam mudar esse número URGENTE no PROVENDAS...vocês estão derrubando o número da região" Qual está sendo a dificuldade? Peguem os produtos abaixo e finalizem a VPF amanhã (19/01 /2016).". Ainda advertindo à reclamante sobre o seu baixo resultado e a necessidade de "resolver a situação" é o teor do e-mail de fls. 544.
Do conteúdo dos referidos e-mails fica evidente a presença da citada subordinação impondo a reclamada metas diárias, requerendo o retorno de planilhas diárias com a meta cumprida (conforme e-mail de fls. 564) e cobrando justificativas quanto à baixa produção. Nota-se, assim, que não havia a autonomia própria das relações de representação comercial, nas quais o representante autônomo tem liberdade para definir a forma em que agenciará propostas e os pedidos em prol dos representados. 
Ainda, do depoimento das testemunhas se extrai que seria necessário comunicar o supervisor sobre eventual ausência (item 10 do depoimento da testemunha da reclamante e item 27 do depoimento da primeira testemunha da ré) e que negociações que envolviam maior valor, poderia ensejar o acompanhamento do supervisor para o acompanhamento da visita e fechamento do pedido (item 5 do depoimento da testemunha da reclamante e item 30 do depoimento da primeira testemunha da ré). 
Diante do exposto, reputo configurada a pessoalidade (e a presença da pessoa física) e a subordinação jurídica na relação mantida entre as partes...".
Nego provimento. (...).”
 
    21. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de contrato de natureza comercial. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    22. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis. 

    23. A propósito, esse é o entendimento desta Suprema Corte, insculpido no Tema n.º 550 da repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese:
   
“Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”.
 
    24. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    25. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    26. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    27. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    28. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    29. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 1º de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator